Tribunal: TJMT
Processo: 1002218-37.2024.8.11.0009
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002218-37.2024.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Revogação/Anulação de multa ambiental, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ELIAS PONCIANO DA SILVA FILHO - CPF: 007.839.131-84 (APELADO), ERNESTO GARCIA MACHADO - CPF: 020.703.851-16 (ADVOGADO), LUIZA HELENA UNTAR SECCHI DE AVILA - CPF: 064.523.671-37 (ADVOGADO), MARTA GABRIELA ADRIANO - CPF: 024.714.111-93 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

REURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - PRESCRIÇÃO PUNITIVA QUINQUENAL (ART. 19 DO DECRETO ESTADUAL 1.986/2013) - AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO APÓS O PRAZO LEGAL - NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO, DO TERMO DE EMBARGO E DA CDA
.
RECURSO DESPROVIDO.

CASO EM EXAME:

Nulidade de auto de infração ambiental lavrado mais de cinco anos após os fatos
.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

Prescrição punitiva quinquenal no processo administrativo ambiental e validade dos atos e da CDA.

RAZÕES DE DECIDIR:

Aplicação do art. 19 do Decreto 1.986/2013; prazo prescricional de 5 anos; ausência de causas interruptivas; lavratura tardia do auto de infração; invalidade do processo e dos atos dele decorrentes.

DISPOSITIVO E TESE:

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A lavratura do auto de infração ambiental após o transcurso do prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 19 do Decreto Estadual n.º 1.986/2013 configura prescrição da pretensão punitiva, impondo a nulidade integral do processo administrativo, inclusive do termo de embargo e da CDA dele decorrente.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida nos autos da Ação Ordinária movida por Elias Ponciano da Silva Filho, visando a declaração de nulidade do Auto de Infração n.º 210433141, do Termo de Embargo n.º 210442093 e do Processo Administrativo Ambiental n.º 425238/2021, instaurado em razão de suposto desmatamento ocorrido entre 27/06/2015 e 31/07/2016, no Sítio Bela Vista II, Município de Colíder/MT.

O apelante sustenta, em síntese, que não ocorreu a prescrição e requereu a validade da autuação ambiental. Ao final, requer o provimento do presente recurso, com a consequente reforma da sentença recorrida.

Contrarrazões no id. 296781878.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Na origem, cuida-se de Apelação Cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida nos autos da Ação Ordinária movida por Elias Ponciano da Silva Filho, visando a declaração de nulidade do Auto de Infração n.º 210433141, do Termo de Embargo n.º 210442093 e do Processo Administrativo Ambiental n.º 425238/2021, instaurado em razão de suposto desmatamento ocorrido entre 27/06/2015 e 31/07/2016, no Sítio Bela Vista II, Município de Colíder/MT.

A inicial narrou que a autuação ambiental se deu somente em 14/09/2021, após o transcurso de mais de 5 (cinco) anos dos fatos, situação que configuraria prescrição da pretensão punitiva. Alegou também a nulidade da citação por edital, pois o AR enviado ao “Sítio Boa Vista” retornou como não procurado, endereço diverso daquele onde reside o autor (Sítio Bela Vista II), conforme documentos dos autos. Requereu a retirada do imóvel da lista de áreas embargadas e a baixa da CDA.

A sentença julgou procedente o pedido, reconhecendo a prescrição punitiva quinquenal, declarando a nulidade do Auto de Infração, do Termo de Embargo e da CDA n.º 2024633143, determinando a baixa no cadastro ambiental e condenando o recorrente ao pagamento de honorários, reduzidos pela metade (art. 90, § 4º, CPC).

Presentes os requisitos de admissibilidade, conhece-se do recurso.

Nesse aspecto, o ponto central da controvérsia reside na análise do prazo prescricional aplicável às infrações ambientais administrativas. O art. 19 do Decreto Estadual n.º 1.986/2013, vigente à época, era explícito ao fixar prazo de cinco anos para a pretensão punitiva, a contar da data do fato, salvo causas interruptivas.

No caso em concreto, o fato gerador ocorreu em 27/06/2015 a 31/07/2016 e a lavratura do Auto de Infração em 14/09/2021, logo, o lapso verificado supera cinco anos, sem que conste causa interruptiva válida, inclusive porque o AR de 16/11/2021 dirigido ao “Sítio Boa Vista” retornou como não procurado, sendo depois expedido edital em 19/12/2021, ambos considerados inválidos ante o envio para endereço incorreto.

Nesse contexto, o transcurso de prazo superior ao quinquênio legal, configurada está a prescrição punitiva, impondo-se a manutenção integral da sentença.

Nesse sentido, a jurisprudência:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ADMINISTRATIVA. DECRETO ESTADUAL Nº 1.986/2013. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO OBRIGATÓRIA POR PERCENTUAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que, nos autos de embargos à execução, reconheceu a prescrição da pretensão punitiva ambiental, extinguiu a execução fiscal e fixou honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa. O Apelante alegou ausência de prescrição, inaplicabilidade do Decreto Estadual n. 1.986/2013 ao caso concreto e necessidade de suspensão do processo em razão do Tema 1255/STF. A CDA executada decorreu de auto de infração lavrado em 2003, com processo administrativo instaurado em 2006 e inscrição em dívida ativa somente em 2020. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) saber se, mesmo com início do processo administrativo antes da vigência do Decreto Estadual n. 1.986/2013, é possível reconhecer a prescrição da pretensão punitiva, conforme interpretação fixada em IRDR; e (ii) saber se, em razão do Tema 1255/STF, é possível suspender o processo ou reduzir honorários advocatícios fixados com base no valor da causa. III. RAZÕES DE DECIDIR A jurisprudência do TJMT consolidou entendimento no IRDR – Tema 9 – no sentido de que se aplica o Decreto Estadual n. 1.986/2013 a processos administrativos não finalizados até 01.11.2013, sendo cinco anos o prazo para decisão final, contados da infração. No caso, o prazo foi superado, sendo correta a extinção da execução fiscal. Quanto aos honorários, não há determinação de suspensão nacional das ações em razão do Tema 1255/STF. Aplica-se o Tema 1076/STJ, que veda fixação por equidade quando o valor da causa é elevado. O § 6º-A do art. 85 do CPC, incluído pela Lei nº 14.365/2022, reforça a vedação. No caso, o valor da causa é líquido e significativo. IV. DISPOSITIVO E TESE Apelação cível desprovida. Tese de julgamento: “1. Aplica-se o Decreto Estadual n. 1.986/2013 aos processos administrativos ambientais não concluídos até a sua vigência, inclusive para apuração de prescrição da pretensão punitiva. 2. A inexistência de suspensão nacional determinada pelo STF no Tema 1255 não impede o julgamento do processo. 3. É vedada a fixação de honorários advocatícios por equidade em causas de valor elevado, conforme Tema 1076/STJ e art. 85, § 6º-A, do CPC.” Dispositivos relevantes citados: Decreto Estadual nº 1.986/2013, arts. 19 e 20. Jurisprudência relevante citada: TJMT, IRDR nº 1012668-37.2022.8.11.0000, Tema 9, Câmaras Reunidas, j. 23.11.2022; TJMT, AI nº 1034020-25.2022.8.11.0041, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 11.07.2025. (N.U 1001732-44.2024.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/11/2025, Publicado no DJE 24/11/2025)

De outro norte, constato que embora a parte apelante sustente a necessidade de redução com fundamento na simplicidade do caso, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.076, estabeleceu parâmetros para a apreciação equitativa em casos de valores inestimáveis ou irrisórios.

Ademais, quanto à repercussão geral desta questão debatida no Tema 1255 do STF, registra-se que não há determinação de suspensão nacional dos processos em segunda instância, razão pela qual não impede o seu julgamento. Dessa forma, mostra-se adequado que o valor seja fixado conforme os parâmetros do artigo 85, § 3º, inciso II, do CPC.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, mantendo incólume a sentença prolatada em primeiro grau e, com fundamento no art. 85, ­§ 11, do CPC, majoro a verba honorária em 2%.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026